Tribunal: STF
Processo: RE 684845
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DIFERENCIADA PREVISTA NOS ARTIGOS 17 E 41, II, DA LEI Nº 11.727/2008 E LEI 13.169/2015. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO. ADI 4.101. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CSLL. ART. 17 DA MP 413/08, CONVERTIDA NA LEI 11.727/08. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANTERIORIDADE.
    A majoração da CSLL em alíquotas diferenciadas para as instituições financeiras determinada pelo art. 17 da MP 413/08, convertida na Lei 11.727/08 não viola a isonomia, eis que há autorização expressa (CF, art. 195, § 9°) para a diferenciação das alíquotas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Precedentes do STF.
    Inexistência de violação à anterioridade nonagesimal, eis que o art. 41 da Lei n.o 11.7271200 ressalvou a produção dos efeitos de forma a assegurá-Ia.
    Há expresso afastamento constitucional da aplicabilidade da anterioridade de exercício quando se tratar de contribuição prevista no art. 195, entre as quais está a CSLL (art. 195, inciso I, alínea "c").” (Doc. 10, fls. 413/419)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e LIV, 149, 150, II, 195 e 246 da Constituição Federal.
    Para tanto, alega a inconstitucionalidade da instituição, majorada, de alíquotas diferenciadas da CSLL incidente sobre as instituições financeiras e equiparadas em razão da natureza da atividade econômica que exercem.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, impende ressaltar que a controvérsia sub examine consiste em estabelecer se a instituição, majorada, de alíquotas diferenciadas da CSLL incidente sobre as instituições financeiras e equiparadas em razão da natureza da atividade econômica que exercem é inconstitucional.
    O Tribunal de origem decidiu pela constitucionalidade da incidência de alíquota diferenciada na apuração da CSLL incidente sobre atividade das instituições financeiras, como prevista nos arts. 17 e 41, II, da Lei 11.727/2008, com redação alterada pelo artigo 1º da Lei 13.169/2015. Neste contexto, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, conforme unanimidade estabelecida na apreciação da ADI 4.101, na sessão do Plenário Virtual encerrada em 15/6/2020, concluindo que as alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL para instituições financeiras e entidades assemelhadas estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008, fruto de conversão da Medida Provisória 413/2007, modificada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional.
    Vale dizer que, a alteração da alíquota da CSLL por Medida Provisória não equivale à regulamentação do § 9º, do artigo 195 da CRFB, incluído pela EC 20/1998, razão pela qual não há violação ao artigo 246 da Constituição. Precedentes desta Suprema Corte: RE 659.534-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/10/2017; ARE 1.175.895-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019; ARE 1.103.059-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018.
    As normas impugnadas não promoveram a tributação da lucratividade das instituições financeiras, mas fizeram incidir a exigência sobre a grandeza econômica que representa a atividade daquele segmento. A calibragem diferenciada das alíquotas, calcada em fundamentos razoáveis, representa a maximação da efetividade da tributação. O Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados em que se declara a constitucionalidade de alíquotas diferenciadas para instituições financeiras. Confira-se os seguintes julgados: ARE 1.113.061- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/6/2018; ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/9/2016; ADI 2.898, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2018.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c os artigos 21, § 1º, e 21-B, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente